Tribunal: TJES
Processo: 5002675-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002675-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: PRISCILA SANTOS PUGLIESI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002675-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA:
PRISCILA SANTOS PUGLIESI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. BURACOS NA VIA. COMPROVAÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO NO DIA DO ACIDENTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8572667. Contrarrazões, Id. 8572669, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8572667), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8572650), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
EM FACE DO EXPOSTO:
I – JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais contido na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar à Requerente
PRISCILA SANTOS PUGLIESI
a quantia de
R$ 1.544,80 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo que o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de indenização por danos morais formulado na Inicial pela Autora
PRISCILA SANTOS PUGLIESI
; e

III – RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora afirma, em síntese, que passava com seu automóvel na Av. Geraldo Del Puppo no cruzamento com a Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, a área estava alegada devido à fortes chuvas ocorridas. Sustenta que seu veículo acabou a atingir um buraco que danificou dois pneus de seu carro. Afirma ainda que perde um dia inteiro de trabalho, além de gastos com novos pneus, alinhamento, balanceamento, transporte, entre outros. Postula pela reparação material e moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, ausência de responsabilidade do Município, face a aus~encia de omissão do poder público.

No mérito,
importa consignar, primeiramente, que a responsabilidade civil do município é objetiva, vale dizer, independe de dolo ou culpa na prática do evento danoso, conforme preconiza art. 37, §6º da CRFB, paralelamente com o art. 43 do Código Civil. Veja-se:

Parágrafo 6 Artigo 37 da Constituição Federal de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Artigo 43 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Isto posto, diante da ausência de comprovação de
sinalização adequada na via, entende-se configurada a responsabilidade do Município recorrido, pois a Administração possui o dever de fiscalizar as vias sob sua responsabilidade, o que não ocorrera
in casu
, reconhecida, portanto, a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, já que se houvesse manutenção e fiscalização adequada, o acidente não teria ocorrido, assim, resta patente a omissão do município recorrente pelos danos experimentados pela parte autoral.

Recurso inominado – Ação de procedimento comum. RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – BURACO NA VIA PÚBLICA – Autora que alega ter torcido o tornozelo ao pisar em buraco aberto pela SABESP junto à guia da calçada. Legitimidade passiva de ambos os réus, eis que a SABESP, concessionária de serviços públicos, teria realizado a obra e não fechado o buraco, e o Município de São Paulo, em tese, tinha o dever de fiscalização das obras em questão e de zelar pela
conservação e manutenção da via pública
. Responsabilidade subjetiva da Sabesp - Responsabilidade do Município por omissão – Responsabilidade igualmente subjetiva - Necessidade de prova do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade – Caso concreto – Prova dos autos que demonstra, apenas, que havia desníveis e buracos na via pública em frente ao estabelecimento da autora, decorrentes de obra da Sabesp – Inexistência, porém, de qualquer prova de que os fatos tenham se dado da forma como narrados na inicial – Ausência de provas de que a autora torceu o tornozelo em razão de uma queda ao pisar em falso em desnível e buraco na via pública – Nexo de causalidade não demonstrado e que não pode ser presumido em favor da autora – Ônus da prova que era da autora, que dele não se desincumbiu - Sentença de procedência reformada. Dá-se provimento aos recursos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015274-32.2017.8.26.0053; Relator (a): Sidney da Silva Braga; Órgão Julgador: 4ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sinistro envolvendo animal na via pública –
Responsabilidade objetiva do Município - Ausência de fiscalização – Falha no dever de zelar pela segurança do trânsito das vias públicas
– Nexo causal presente – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003340-22.2015.8.26.0482; Relator (a): José Wagner Parrão Molina; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019)

Assim,
a falta de sinalização
em um
buraco em via pública constitui violação do dever de cuidado da administração e, ao gerar danos aos administrados, acarreta-lhes o direito de ressarcimento pelos prejuízos.

Por fim, não prospera também a alegação recursal de ausência de comprovação pelo recorrido da causalidade (nexo causal) entre o acidente e os alegados danos, pois,

a autora comprova a ocorrência do incidente provocado pela queda em um buraco aberto na via localizada no Município de Serra, bem como comprova

dano ao veículo.

A autora comprova nos autos os danos ao seu veículo decorrente da queda no buraco constante da via, sendo assim, acertada a r. sentença de primeiro grau que determinou o pagamento pelo Município do valor e R$ 1.544,80 ( mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENT
O
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/201.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)